Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. Recurso inominado. CONDOMÍNIO. MULTA SEM PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de anulação de multas cumulada com reparação de danos morais, referente a aplicação de penalidades supostamente em desconformidade com a Convenção e o Regimento Interno do Condomínio.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido: (i) declarou nula a multa de R$327,49 aplicada ao recorrido, por violação ao artigo 137, caput, do Regimento Interno do Condomínio e (ii) condenou o recorrido à obrigação de fazer consistente em emitir boleto condominial do mês de julho/2024, com exclusão da multa, resguardado o direito de cobrar os encargos pelo atraso no pagamento.
3. Recurso. O recorrente alega que o recorrido, em outra oportunidade, atacou verbalmente um funcionário e o próprio síndico; que o boletim de ocorrência policial caracteriza a advertência anterior; que a multa aplicada seria consequência das atitudes reiteradas do recorrido. Requer o julgamento improcedente do pedido inicial.
4. Contrarrazões. O recorrido alega que o recorrente não comprovou o cumprimento das regras dispostas na Convenção e no Regimento Interno para aplicação das multas, tendo em vista não restar demonstrada a efetiva entrega da advertência escrita ou o registro no livro de ocorrência antes da aplicação das multas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da aplicação da multa ao recorrido por violação ao art. 135, §2o, alínea “j”, do Regimento Interno do Condomínio (agressão verbal e/ou física aos funcionários no exercício da sua função).
III. Razões de decidir
6. De acordo com os art. 1.336 e 1.337 do Código Civil, os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa, a depender da gravidade das faltas e da reiteração. No caso, observa-se irregularidade no procedimento adotado para aplicar a multa, por descumprimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV).
7. O art. 137, caput, do Regimento Interno do Condomínio é claro em estabelecer que os atos cometidos em desacordo com as regras ali previstas sujeitarão o infrator a advertência por escrito ou registro no livro de ocorrências (no caso de advertência verbal); quando não acatada a advertência, será aplicada a multa correspondente.
8. Em que pese haver evidências de conduta antissocial reiterada do recorrido, resta incontroverso que, antes da aplicação da multa, não houve advertência por escrito ou registro no livro de ocorrências sobre as agressões. O boletim de ocorrência policial não supre a aplicação da advertência, por não haver previsão no regramento condominial.
9. Ante a ausência de notificação prévia, impõe-se a manutenção da sentença, que declarou a nulidade da multa aplicada ao recorrido por violação ao art. 135, §2o, alínea “j”, do Regimento Interno do Condomínio e determinou a exclusão da sua cobrança. Precedente das Turmas: Acórdão 1808104.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação à obrigação de fazer.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CC, art. 1.336 e 1.337.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808104, RI 0705396-12.2023.8.07.0010, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/01/2024.